Tribunal: TJPA
Processo: 0804366-55.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804366-55.2023.8.14.0009

APELANTE: VALDECI FONSECA DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – INOCORRÊNCIA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
VALDECI FONSECA DA SILVA NETO,
contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), fixando-lhe a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
em
regime inicial

aberto
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, sendo convertida a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (a) Preliminares. (a.1) Nulidade da busca pessoal. Ausência de fundadas suspeitas. (a.2) Nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia. (b)

Mérito. (b.1) Da almejada absolvição por ausência de provas. (b.2) Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. (b.3) Da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal realizada pelos policiais militares foi devidamente fundamentada em fundada suspeita, conforme previsão do art. 244 do CPP, tendo sido motivada por denúncias de tráfico na região e pela tentativa de fuga do acusado no momento da abordagem, afastando qualquer alegação de nulidade.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia da prova não restou demonstrada, não havendo qualquer prejuízo concreto que comprometa a validade da apreensão da droga. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, eventuais falhas na cadeia de custódia não implicam automaticamente a ilicitude da prova, devendo ser analisadas no momento da valoração probatória.

6. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) foram devidamente comprovadas pelos autos, notadamente pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos de policiais que participaram da ocorrência, os quais prestaram declarações coerentes e sob o crivo do contraditório.

7. A desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) não se sustenta, diante da quantidade e da forma de acondicionamento da droga apreendida, bem como do contexto da abordagem e da ausência de elementos que comprovem o uso exclusivo para consumo próprio.

8. O pleito de detração deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. “A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando baseada em fundada suspeita devidamente justificada, nos termos do art. 244 do CPP. 2. Eventuais falhas na cadeia de custódia da prova não tornam automaticamente ilícito o elemento probatório, devendo a irregularidade ser analisada na valoração da prova, salvo quando houver comprometimento da autenticidade ou integridade do vestígio. 3. Para a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio, deve-se considerar a natureza e a quantidade da droga apreendida, o contexto da abordagem e demais circunstâncias indicativas da destinação comercial da substância ilícita. 4. A detração da pena deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme previsão do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984).”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 244, art. 158-A; Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), art. 28, art. 33; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), Art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/05/2016 (Tema 280 de Repercussão Geral), RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgamento em 17/02/2025, DJe 06/03/2025; STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF-1), Sexta Turma, DJe 13/12/2021, AgRg no HC 882.712/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/05/2024, HC 846.304/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 23/12/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDECI FONSECA DA SILVA NETO,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
em
regime inicial

aberto
, com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, sendo convertida a pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia,

que no dia 26/09/2023, por volta das 22 horas, no Km 15 do Montenegro, zona rural deste município de Bragança, o denunciado VALDECI FONSECA DA SILVA NETO foi autuado em flagrante pela conduta de trazer consigo 22 (vinte e duas) pedras de entorpecente OXI proscrita no Brasil por estar inserta na lista de substâncias entorpecentes (lista F1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria nº 1ª 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998, b.

Apurou-se que na data, horário e local supramencionados, uma equipe de Policiais Militares estava em rondas pela cidade, quando populares do Km 15 do Montenegro informaram que estava ocorrendo tráfico de drogas e um dos traficantes atendia pelo nome de NETO nessa localidade. Em seguida, se deslocaram ao local indicado, uma casa onde o denunciado estava deitado na rede na casa de forno, e ele ao perceber a chegada da VTR fugiu para dentro da mata. Assim, os policiais fizeram o acompanhamento e o contiveram, sendo realizado vista pessoal e em sua posse foi encontrado um recipiente com 22 (vinte e duas) pedras de OXI. Em ato contínuo, realizada a revista domiciliar na residência onde o DENUNCIADO estava abrigado, porém nada foi encontrado. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e o DENUNCIADO foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Em
razões recursais (ID 22640517 – Págs. 189/214),
a defesa pugna,
preliminarmente
, nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas.

E, ainda, pela nulidade da quebra da cadeia de custódia da prova em relação a droga apreendida.

No
mérito
, requer a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Por derradeiro, pleiteia pela detração pelo período em que o acusado ficou preso temporariamente.

Em
contrarrazões (ID 22640519 – Págs. 216/226)
, o digno representante ministerial, requer que o recurso interposto pelo recorrente VALDECI FONSECA DA SILVA NETO seja conhecido, mas que lhe seja NEGADO PROVIMENTO, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo conhecimento do recurso, interposto pelo réu VALDECI FONSECA DA SILVA NETO, e que no mérito recursal seja
improvido
o recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Nulidade da busca pessoal. Ausência de fundadas suspeitas.

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual, devido à ausência de justificativa concreta para a revista pessoal do acusado, em violação ao art. 244 do CPPB.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, uma equipe de Policiais Militares estava em rondas pela cidade, quando populares do Km 15 do Montenegro informaram que estava ocorrendo tráfico de drogas e um dos traficantes atendia pelo nome de NETO na cidade de Bragança. Em seguida, se deslocaram ao local indicado, uma casa onde o denunciado estava deitado na rede na casa de forno, e ele ao perceber a chegada da VTR fugiu para dentro da mata. Assim, os policiais fizeram o acompanhamento e o contiveram, sendo realizado vista pessoal e em sua posse foi encontrado um recipiente com 22 (vinte e duas) pedras de OXI.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local, tanto diante do relato dos populares, como em face da conduta do réu durante a abordagem, ao tentar evadir-se do local, no entanto, sem sucesso.

No édito condenatório, a tese foi rechaçada pelo Juízo. Colaciono depoimento das testemunhas policiais militares:

“(...) A testemunha Clisme Cley de Oliveira Quadros relatou que: ‘’receberam denúncias da vizinhança que ele e a família estavam cometendo tráfico de drogas naquela localidade, que foram até o local informado e quando chegaram com a guarnição ele empreendeu fuga; que pegaram o acusado e ele confessou o delito dizendo que era dele o material; que no local estavam o acusado e um agente comunitário, sendo que encontraram a droga no bolso de Valdeci; que o acusado estava no lado de fora da casa, em uma casa de forno; que com o acusado foi apreendido pedra de oxi, que dentro da residência estavam familiares do acusado.

A testemunha Jackson Jhone de Mescouto Ramos, no mesmo sentido, disse que houve denúncias de tráfico na região; que os policiais chegaram no local e cercaram a área, que percebeu que o acusado correu para a mata e o outro policial conseguiu pegá-lo na posse das drogas; que o acusado estava fora da casa, dentro de uma casinha de forno; que o acusado tentou se evadir do local.(...)(...)”

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio, inclusive, é a recente decisão da Suprema Corte de Justiça:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009. (STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025).”
(grifei)

E, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

Portanto,
rejeito a preliminar arguida
.

1.2. Nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia.

A defesa pugna pela nulidade da quebra da cadeia de custódia da prova em relação a droga apreendida.

Não merece guarida o pedido de nulidade.

O art. 158-A, do CPP, assim prevê:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

A
novatio legis
nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu a regulamentação da cadeia de custódia no Código de Processo Penal Brasileiro, estabelecendo que essa consiste em um processo pelo qual as provas passam por procedimentos padronizados, desde a sua coleta, transporte, recebimento, análise e armazenamento, sendo toda essa sequência acompanhada por responsável que deve documentar e garantir que nenhum vestígio se perca, a fim de que a persecução penal não seja prejudicada.

Relevante destacar o que o Superior Tribunal de Justiça entende por
quebra da cadeia de custódia
:
“O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e,
uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
” (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Outrossim, segundo o entendimento do doutrinador Rogério Sanches sobre a temática, ocorrendo a falha em alguma etapa da cadeia de custódia, a prova permanece lícita e legítima, podendo ser questionada quanto a sua autenticidade. Seu valor será maior ou menor quanto mais ou menos se respeitou o procedimento da cadeia de custódia. Não pode ser descartada pelo juiz, mas valorada, conforme preceitua o artigo 182 do Código de Processo Penal.

Em razão disso, cabe ao juízo responsável avaliar a confiabilidade da prova no momento de sua valoração, utilizando-a de maneira fundamentada para sustentar sua convicção, o que aconteceu no caso em apreço.

Vejamos o que diz o Magistrado
a quo
sobre a materialidade delitiva:

“(...) No que tange à materialidade delitiva em relação ao crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, a mesma encontra-se devidamente demonstrada pelo presente processado, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe, relativamente a esse crime, eis que no dia da apreensão do acusado, foram encontradas com ele 22 pedras de entorpecente OXI, proscrita no Brasil, nos termos da Portaria nº344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998. (...)”

Ademais, não se pode alegar a ilicitude da prova em razão de eventuais irregularidades na cadeia de custódia referentes ao armazenamento e à manipulação da droga apreendida, especialmente quando há elementos probatórios suficientes nos autos para comprovar a materialidade delitiva, e, a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente das falhas apontadas de maneira genérica.

Assim, entendo que não se evidencia,
in casu
, a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros,
não havendo que falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia.

Dessa maneira,
rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

No
mérito
, requer a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 22640445 – Pág. 5/21) e o Laudo nº: 2024.07.000154-QUI Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 22640502 – Págs. 133/135) atestando:

“(...) 2 - DO MATERIAL: Recebi dentro de um saco plástico transparente: - 22 (vinte e duas) porções de substancia petrificada de cor caramelo e que após pesagem obteve o peso de: Massa Bruta: 10,042g (dez gramas e quarenta e dois miligramas). Massa Liquida: 7,319g (sete gramas e trezentos e dezenove miligramas).

(...)

4 - DO RESULTADO: Após exames realizados na substância apresentada se obteve os seguintes resultados: Na substancia petrificada de cor caramelo: a) Reação de Tiocianato de cobalto e Scott modificado: POSITIVO para o grupo dos Alcaloides, ao qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína; b) FTIR: perfil cromatográfico analisado coincidem com o do material de referência para pesquisa do grupo químico Benzoilmetilecgonina princípio ativo da “cocaína”, segundo as análises e comparações com as bibliotecas disponíveis. (...)”.

No que concerne à autoria, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A testemunha
Clisme Cley de Oliveira Quadros
relatou que:
“receberam denúncias da vizinhança que ele e a família estavam cometendo tráfico de drogas naquela localidade, que foram até o local informado e quando chegaram com a guarnição ele empreendeu fuga; que pegaram o acusado e ele confessou o delito dizendo que era dele o material; que no local estavam o acusado e um agente comunitário, sendo que encontraram a droga no bolso de Valdeci; que o acusado estava no lado de fora da casa, em uma casa de forno; que com o acusado foi apreendido pedra de oxi, que dentro da residência estavam familiares do acusado.”

A testemunha
Jackson Jhone de Mescouto Ramos
, no mesmo sentido, disse:
“que houve denúncias de tráfico na região; que os policiais chegaram no local e cercaram a área, que percebeu que o acusado correu para a mata e o outro policial conseguiu pegá-lo na posse das drogas; que o acusado estava fora da casa, dentro de uma casinha de forno; que o acusado tentou se evadir do local. Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tal depoimento mostra-se suficiente para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e as balanças de precisão, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.”

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal,
drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre
tráfico
de
drogas
e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a
desclassificação
para posse de
drogas
para consumo próprio.

Isso porque, conforme o laudo toxicológico definitivo (ID 21052961), foi apreendida expressiva
quantidade
de cocaína - 22 (vinte e duas) petecas de cocaína -, pesando 6
10,042g (dez gramas e quarenta e dois miligramas)
, fracionadas e embaladas individualmente, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a
quantidade
e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o
tráfico
. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)"
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de
drogas
não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o
tráfico
, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais Clisme Cley de Oliveira Quadros e Jackson Jhone de Mescouto Ramos, afirmaram, em juízo, que receberam denúncia anônima (vizinhança) informando que o apelante e sua família comercializavam
drogas
na localidade. Ao chegar ao local, o réu evadiu-se, porém foi pego, pelos policiais militares, munido das drogas.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar que as drogas eram dele, porém não seria traficante.

Assim, diante da
quantidade
de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de
desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
.

2.3. Da detração.

A defesa suplica para que seja feita a detração do apelante, pelo tempo em que ficou preso temporariamente.

Ocorre que tal pleito deve ser analisado pelo
Juízo da Vara de Execuções.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de abril de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025